Tribunal: TJMT
Processo: 0009484-26.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009484-26.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON JOSE DO PRADO - CPF: 514.802.801-78 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009484-26.2014.8.11.0015

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: NILSON JOSE DO PRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 – AUTOR SUBMETIDO À PERÍCIA NA VIA ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO - COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUANTIA A SER COMPLEMENTADA – RESPEITADO O PRAZO DE 30 DIAS (ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -–
RECURSO PROVIDO.

Comprovado o recebimento do seguro DPVAT pela via administrativa na quantia devida, não cabe mais nenhum ressarcimento.

Se o adimplemento do valor da indenização ocorreu dentro do prazo de 30 dias previsto pelo art. 5o, §1o da Lei no. 6.194/74, não incide a correção monetária e os juros de mora de que trata o §7o do mesmo dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009484-26.2014.8.11.0015

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: NILSON JOSE DO PRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a arcar com a correção monetária pelo INPC sobre o valor pago na via administrativa, com incidência a partir de 07/04/2013 (dia do acidente), até a data do pagamento a menor (26/06/2014), deduzida a importância já quitada (R$ 2.362,50), e o restante corrigido até a data do efetivo cumprimento, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários
pro rata
arbitrados em R$ 2.000,00, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

A apelante alega logo de início que a sentença foi
extra petita
no que diz respeito à correção monetária, em violação ao art. 141 do CPC.

Argumenta que a indenização foi paga dentro do prazo enunciado na Lei no. 6.194/74, de modo que não é devido nenhum outro valor ao apelado. Ressalta que aquele recebido administrativamente foi o mesmo apurado na perícia judicial e, uma vez que foram respeitados os 30 dias estabelecidos legalmente, não pode ser condenada em quantia remanescente e muito menos em correção monetária.

Acrescenta que “
a própria lei prevê que somente incidirá correção monetária e juros moratórios sobre a indenização perquerisa administrativamente caso o pagamento seja realizado fora daquele prazo expressamente previsto”
, e que, como o autor formulou o pedido administrativo em 28/05/2014 e o pagamento ocorreu em 26/06/2014, não se aplica correção monetária sobre essa verba.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões (id. 38279960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009484-26.2014.8.11.0015

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: NILSON JOSE DO PRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante alega que a indenização foi paga administrativamente dentro do prazo enunciado na Lei no. 6.194/74, de modo que não é devida nenhuma outra quantia ao apelado. Ressalta que o valor pago naquela via foi o mesmo apurado na perícia judicial e, uma vez que foram respeitados os 30 dias estabelecidos legalmente, não pode ser condenada em montante remanescente e muito menos em correção monetária.

O requerimento administrativo foi realizado em 28/05/2014 (id. 38278969 – Pág. 6), sendo pagos em 26/06/2014 R$ 2.362,50 (id. 38278962 – Pág. 9).

A perícia médica judicial (id. 38278983) identificou incapacidade parcial incompleta do membro inferior direito avaliada em 25% de repercussão.

Na Tabela da Lei no 6.194/74, para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, qual seja, R$ 9.450,00, contudo o autor tem direito a 25% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,
R$ 2.362,50.

Logo, a indenização paga na via administrativa atendeu a todos os parâmetros exigidos,
não cabendo mais nenhum ressarcimento.

O juízo
a quo
condenou a apelante à correção monetária desde a data do acidente em 07/04/2013, até a do pagamento a menor, acrescido de correção monetária até o dia do efetivo recebimento pelo apelado, além de juros de mora de 1% ao mês.

Contudo, o art. 5o, §§ 1o e 7o da Lei no. 6.194/74 assim preconiza:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação,
no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos
:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;
(Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 7o
Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado
.

Como visto, só cabe correção monetária e juros de mora se descumprido pela seguradora o prazo interposto em lei, o que não aconteceu no caso concreto, pois o pagamento administrativo se deu exatamente 29 dias depois do protocolo naquela via.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE O VALOR QUITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO, EIS QUE O ADIMPLEMENTO ATENDEU AO DETERMINADO NO ARTIGO 5o, §§ 1o E 7o, DA LEI No 6.194/74. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
. 1.
A pretensão da seguradora, ora recorrente, é o afastamento da condenação ao pagamento de correção monetária sobre o valor da indenização securitária quitado na via administrativa, bem como a inversão do ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária. 2. De conformidade com o disposto no artigo 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30 dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro. 3. No caso em exame, o pagamento administrativo não foi extemporâneo,
pois embora o requerimento na via administrativa tenha sido realizado em 21/03/2018 (carimbos de protocolo às fls. 92-113; 121) e o pagamento efetivado em 23/05/2018 (fls. 26 e 125), em diversas oportunidades o prazo para o pagamento foi interrompido a fim de que o autor complementasse documentação e informações apresentadas à seguradora (fls. 88-90), sendo que a última interrupção se deu em 14/05/2018 (fl. 90), não se tendo notícia quanto ao reinício da contagem. Demais disso, a perícia administrativa foi efetuada em 21/05/2018 (fl. 120) e o adimplemento ocorreu em 23/05/2018 (fls. 26 e 125),
de molde que não cabe a incidência de correção monetária entre a data do sinistro e a do pagamento em seara administrativa, devendo ser afastada a condenação.
4. Diante da sucumbência recursal da parte autora, é de ser redimensionado o ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 70083932285, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 15-04-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. CASO CONCRETO. 1. Deve haver correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pelo autor, nos termos do art. 492 do CPC. Hipótese em que o pedido de atualização do valor pago na esfera administrativa, bem assim de inversão do ônus da prova, não foi objeto de apreciação na sentença. Vício sanado. Aplicação do art. 1.013, §3°, II e IV, do CPC. 2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 4. Complementação de indenização indevida, considerando o grau de invalidez apurado na perícia e o pagamento administrativo realizado.
5. O pagamento administrativo foi realizado dentro do prazo legal previsto no art. 5o, § 1°, da Lei n° 6.194/74, razão pela qual descabe a incidência de correção monetária entre a data sinistro e do adimplemento administrativo, bem como a incidência de juros de mora, nos moldes do art. 5o, §7o do mesmo diploma.
PRELIMINAR ACOLHIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70073617680, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/06/2017

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada e julgado improcedente o feito, a qual, em virtude da imprescindível exclusão da parte condenatória, passa a ser unicamente declaratória, o que torna imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

Consoante §2o do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no valor atualizado da causa. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, 10% revelam-se mais apropriados à situação narrada e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para julgar improcedente a Ação, motivo pelo qual inverto os ônus de sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020